Tribunal: TJBA
Processo: 0503020-90.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503020-90.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABMAILSON OLIVEIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: Banco Bradescard SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência de dívida e fixou a compensação civil por dano moral em R$7.000,00 (sete mil reais).

II. A questão em discussão consiste em aferir se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais comporta a majoração pretendida pelo apelante, com fundamento na extensão do dano, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nas condições pessoais do ofendido.

III. A indenização deve ser suficiente para compensar o dano e dissuadir a reiteração da conduta, sem, contudo, ultrapassar os limites da moderação e do equilíbrio.

IV. O
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
se revela compatível com os parâmetros jurisprudenciais consolidados, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.

V. A majoração pleiteada, para R$50.000,00, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0503020-90.2014.8.05.0274
, da comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante
ABMAILSON OLIVEIRA NOVAIS
e apelado
BRANCO BRADESCARD S/A
.
ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça